Tribunal: TCU
Processo: 010.220/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso TC006/2013, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 678577, função null, que teve como objeto Melhoramento de 243,17 km de estradas vicinais de acesso e no interior dos Projetos de Assentamentos PA¿s Rio das Pedras, Curua-Una, Placas e Alto Para, localizados no município de Placas/PA. (no da TCE no sistema: 2559/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11199/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em desfavor de Leonir Hermes (Prefeito no período de 1/1/2013 a 31/12/2016), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Placas (PA) mediante o Termo de Compromisso 006/2013/Incra/UA/Altamira, o qual tinha por objeto o melhoramento de 243,17 km de estradas vicinais; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 10/10/2018 (notificação do Município para apresentação das contas do convênio objeto da TCE, peças 32-33) e 21/10/2021 (autorização para abertura e instauração da tomada de contas especial, peça 1); Considerando que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a " ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo ", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 82-84) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 85), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1. Processo TC- Processo 010.220/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Leonir Hermes (XXX.347.929-XX). 1.2. Órgão: Município de Placas (PA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.